Tribunal: TJBA
Processo: 8022081-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022081-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SUELY SANTOS CARVALHO Advogado(s): RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: TATIANE CONCEIÇÃO DE CASTRO DANTAS, LILIANE DE CASTRO DANTAS, CRISTIANE DE CASTRO DANTAS E VIVIANE DE CASTRO DANTAS Advogado(s): Fernanda S. Campos Bohana OAB/BA 39.028 Vanuza Oliveira Souza Zasso OAB/BA 39.904 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INÉRCIA REITERADA NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria Suely Santos Carvalho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, que a removeu do encargo de inventariante no processo de Inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante poderia ser removida do cargo de inventariante em razão de sua inércia reiterada; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal configura nulidade da decisão de remoção. III. RAZÕES DE DECIDIR O descumprimento reiterado de diligências essenciais ao regular andamento do inventário, como a juntada de certidões negativas e o pagamento do imposto causa mortis, caracteriza desídia incompatível com o exercício do múnus de inventariante, justificando a remoção. A tramitação do inventário desde 2013, em razão da omissão da inventariante, compromete os princípios da celeridade e da efetividade processual, previstos no art. 4º do CPC. A ausência de intimação pessoal da inventariante não configura nulidade, pois, nos termos do art. 272 do CPC. Não demonstrou a Agravante que reúne condições de permanecer no exercício da função de inventariante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia reiterada do inventariante no cumprimento das diligências judiciais caracteriza desídia suficiente para sua remoção do cargo. A intimação do advogado da parte é suficiente para assegurar o contraditório em incidente de remoção de inventariante, sendo desnecessária a intimação pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 272. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 25037328920228130000, Rel. Desª Maria Luiza Santana Assunção, j. 16.12.2022, Câmara Justiça 4.0 - Especializada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022081-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA SUELY SANTOS CARVALHO e como agravado ESPÓLIO DE NERIVALDO FRANCISCO DANTAS registrado(a) civilmente como NERIVALDO FRANCISCO DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora